Tribunal: TJES
Processo: 0004369-29.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Saneamento
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004369-29.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO – HABITAÇÕES EM SITUAÇÃO DE RISCO – FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – RAZOABILIDADE DO PRAZO ARBITRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1
.
Da análise da petição inicial, percebe-se que o órgão ministerial pugna pela adoção imediata das providências que reputou necessárias, inclusive sob pena de multa diária, de modo que o arbitramento de prazo certo, o que até mesmo favorece a municipalidade, não torna a sentença
ultrapetita
, já que não se observa a concessão de tutela jurisdicional para além do que foi pleiteado.

2.
No tocante ao prazo concedido pela r. sentença recorrida, ressalta-se que os elementos constantes dos autos clarificam que desde o ano de 2012 a Promotoria Cível de Justiça de Viana solicitou que o Município de Viana adotasse as providências necessárias para sanar as irregularidades apontadas pela Defesa Civil Municipal na supracitada localidade.

3.
Evidenciado que a municipalidade recorrente há mais de dez anos posterga a resolução da questão, assim como diante da falta de adoção das providências determinadas judicialmente desde o início da demanda, conclui-se que os prazos concedidos pela r. sentença de primeiro grau revelam-se razoáveis e passíveis de atendimento.

4
.
Recurso conhecido e improvido. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos ditames do artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o

MUNICÍPIO DE VIANA
interpôs recurso de apelação diante da r. sentença de fls. 295/300-verso, também sujeita à remessa necessária proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana – Comarca da Capital, no bojo da ação civil pública movida em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que julgou procedentes os pedidos iniciais conforme dispositivo abaixo transcrito:

Por isso, julgo procedentes os pedidos, confirmando a liminar a seu tempo deferida, para condenar o Município de Viana a:

Elaborar, no prazo de 25 (vinte e cinco) dias, laudo conclusivo sobre a extensão do risco, identificando as habitações que devem ser desocupadas ou que precisem de algum tipo de melhoria, em função do risco constatado, podendo se valer do laudo já juntado aos autos se este for conclusivo e atender às exigências acima;

Notificar os moradores, dando-lhes ciência da situação de risco e, se for o caso, da necessidade de remoção de suas famílias do local, providenciando, nesta hipótese, sua realocação, por meio de programas habitacionais ou aluguel social, e;

Executar as obras de infraestrutura necessárias à contenção do talude, por profissional dotado de anotação de responsabilidade técnica, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da conclusão do laudo, ao tempo em que resolvo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Nas razões recursais de fls. 314/322, a municipalidade apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
“o magistrado de piso fixou prazos nas condenações, sendo que o Ministério Público não requereu na petição inicial, o que caracteriza decisão
ultra petita
” (fl. 318); e que
(II)
“a sentença é inexequível, ou seja, irrealizável. Mesmo adotando todos os procedimentos com maior celeridade, é impossível o Município de Viana realizar 1) executar obras de infraestrutura no prazo de 45 dias, e 2) apresentar laudo técnico em 25 dias” (fl. 320).

A Constituição Federal
1
elenca como função institucional do Ministério Público promover a ação civil pública para a proteção de interesses difusos e coletivos e a moradia como um direito social, que “
busca consagrar o direito à habitação digna e adequada
”
2
, sendo que no presente caso a ação coletiva foi manejada com o intuito de resguardar os moradores e transeuntes da rua Guarujá, bairro Marcílio de Noronha, Viana, de possíveis deslizamentos de terra.

Proferida a r. sentença de primeiro grau, o
MUNICÍPIO DE VIANA
insurgiu-se tão somente contra o prazo determinado para o cumprimento das obrigações que lhe foram impostas, alegando que sua fixação não foi requerida na inicial e, sob outro aspecto, que o período de tempo assinalado é demasiadamente curto para adoção das providências necessárias.

Da análise da petição inicial, percebe-se que o órgão ministerial pugna pela adoção imediata das providências que reputou necessárias (fls. 19/20), inclusive sob pena de multa diária, de modo que o arbitramento de prazo certo, o que até mesmo favorece a municipalidade, não torna a sentença
ultrapetita
, já que não se observa a concessão de tutela jurisdicional para além do que foi pleiteado.

No tocante ao prazo concedido pela r. sentença recorrida, ressalta-se que os elementos constantes dos autos clarificam que desde o ano de 2012 a Promotoria Cível de Justiça de Viana solicitou que o Município de Viana adotasse as providências necessárias para sanar as irregularidades apontadas pela Defesa Civil Municipal na supracitada localidade (fls. 23/64).

Aliás, o próprio Secretário Municipal de Obra da Prefeitura Municipal de Viana, no dia 28 de janeiro de 2014, informou ao ilustre representante do Ministério Público Estadual, que fora elaborado orçamento para construção de muro de arrimo, tendo sido apurado o valor aproximado de R$ 96.471,28 (noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte oito centavos) e que fora pleitada a celebração de convênio com o Estado do Espírito Santo para a realização da obra (fl. 63).

Posteriormente, no dia 17 de março de 2014, o Coordenador Municipal de Defesa Civil de Viana emitiu o relatório nº 215/2014 (fls. 67/68), no qual descreveu a seguinte situação fática:

Trata-se de uma vertente com ocupação antrópica nas três cotas (cota inferior, cota intermediária e cota superior), sendo que a rua Guarujá encontra-se localizada na cota superior. Ressalta-se que o talude de corte está localizado entre a cota superior e a cota intermediária, tem aproximadamente 6 metros de altura e 90º de inclinação. Vale salientar que o material (solo) do referido talude é areno-argiloso, propício a escorregamentos (planares), devido a inclinação do corte, este material tende a alcançar o seu ângulo de repouso. No período de forte intensidade pluviométrica decorrente do mês de dezembro de 2013, parte deste sofreu deslizamento, mas sem atingir residências. A maior parte do talude encontra-se sem vegetação com o material exposto (solo), aumentando a chance de futuros escorregamentos. Os imóveis que encontram-se na crista do talude (cota superior) encontram-se em área de risco geológico.

O Corpo de Bombeiros Militar, por seu turno, elaborou laudo de vistoria de levantamento de risco (fl. 150) em 15 de agosto de 2016, oportunidade em que sugeriu que “
sejam procedidas às medidas de intervenção estrutural no talude objeto desta vistoria com vistas à eliminação e/ou minimização dos riscos existentes
”.

Nesse contexto, observa-se que a situação geradora de risco para os munícipes é antiga, o que afasta a alegada exiguidade dos prazos fixados pela r. sentença recorrida.

Ademais, releva notar que após deferida a tutela de urgência requerida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, o
MUNICÍPIO DE VIANA
interpôs agravo de instrumento que foi parcialmente provido por esta egrégia Corte de Justiça para dilatar o prazo para a realização das obras necessárias à contenção do talude, que deveriam ter sido iniciadas a partir da conclusão do laudo técnico determinado pelo órgão
a quo
e então ultimadas em 180 (cento e oitenta) dias, contados da confecção do referido estudo, bem como para afastar as astreintes fixadas pelo juiz de primeira instância em detrimento dos agentes públicos (AI nº 0005607-83.2016.8.08.0050).

Portanto, evidenciado que a municipalidade recorrente há mais de dez anos posterga a resolução da questão, assim como diante da falta de adoção das providências determinadas judicialmente desde o início da demanda, conclui-se que os prazos concedidos pela r. sentença de primeiro grau revelam-se razoáveis e passíveis de atendimento.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos ditames do artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

É como voto.

1
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

[...]

III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

2
LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado – 15. ed. rev., atual e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 976.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)